Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-54.2015.8.11.0052
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0000445-54.2015.8.11.0052
Apelante: Walter Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Considerando que as transcrições fornecidas pelo juízo de origem (Id. n. 56873475) atestam a inaudibilidade parcial e a incompletude da prova oral presente nos autos, determino, em conformidade com o artigo 10 do Código de Processo Civil, que se abra nova vista do feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para, querendo retificar ou complementar seu parecer, notadamente no tocante à possibilidade de anulação da instrução.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator